Tribunal: TJSP
Processo: 1000305-80.2023.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR RESIDENCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Apelo da empresa ré, com preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e alegada imprescindibilidade da prova pericial requerida, para constatar o nexo causal entre os danos alegados e os serviços executados pela empresa ré. Meritoriamente,

Ementa:
COMPRA E VENDA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR RESIDENCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Apelo da empresa ré, com preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e alegada imprescindibilidade da prova pericial requerida, para constatar o nexo causal entre os danos alegados e os serviços executados pela empresa ré. Meritoriamente, questiona a autenticidade dos diálogos de WhatsApp e os orçamentos obtidos unilateralmente. Julgamento antecipado pela procedência, consignado o descumprimento do ônus da prova pela ré, na forma do art. 373, II do CPC. Utilidade e necessidade do esgotamento da prova, na forma requerida, para pleno contraditório e ampla defesa e a fim de elucidar os fatos, o nexo causal e a controvérsia, fornecendo mais elementos para o livre convencimento motivado do julgador. SENTENÇA ANULADA para regular e ampla dilação probatória.